Tribunal: TJMT
Processo: 1034607-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034607-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Remuneração de Ativos Retidos, Recondução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (APELANTE), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (ADVOGADO), LUCAS JUDA DAGOBERTO FIGUEIRA - CPF: 048.101.911-17 (ADVOGADO), ELIZETH LUCIA DE ARAUJO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES

APELADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REINTEGRAÇÃO DE CARGO – EM DATA POSTERIOR A IMPETRAÇÃO DO WRIT, HOUVE A DEMISSÃO DO SERVIDOR POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Fato superveniente acabou prejudicando o mérito do writ, tratando-se da demissão por decisão proferida em procedimento administrativo. 2.
M
esmo sobrevindo uma decisão procedente, o cumprimento não seria viabilizado
, assim, é evidente o acerto da sentença ora recorrida, por óbvio é necessária à ratificação da sentença e desprovimento do Apelo.
Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DAGOBERTO PASCHOEL FIGUEIRA PERES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1034607-23.2017.8.11.0041, impetrado contra o
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a perda do objeto da ação mandamental, uma vez que por meio de um processo administrativo disciplinar, foi demitido, carecendo o autor de interesse de agir, uma vez que, mesmo sobrevindo uma decisão procedente, o cumprimento não seria viabilizado (Id: 86077520).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 86077525), que o direito de recondução e reintegração são devidos, em razão de ter sido demitido pelas faltas registradas enquanto guerreadas nos autos originários.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, concedendo a segurança vindicada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 164347651), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto (Id: 166133655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DAGOBERTO PASCHOEL FIGUEIRA PERES
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o
MUNICIPIO DE CUIABÁ.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o presente Mandado de Segurança foi impetrado sob a fundamentação de que o impetrante era servidor estatutário desde 10/07/1996, todavia, em 27/10/2017 recaíram descontos em sua remuneração e que o mesmo foi afastado do cargo, alegando se tratar de retaliação e perseguição.

Afirma que tais ações decorrem de uma vendeta, por supostamente ter denunciado o Subsecretário e a Secretária de Saúde por aparente ação criminosa.

O Juízo de Origem reconheceu a perda superveniente do processo, extinguindo o feito sem resolução de mérito, vejamos:

“Conforme relatado,
o autor busca a sua recondução ao cargo em que ocupava
. Entretanto, o autor demonstrou que, por meio de um processo administrativo disciplinar, foi demitido.
Sendo assim, reputa ter perdido o objeto do presente mandado de segurança, carecendo o autor de interesse de agir, um vez que, mesmo sobrevindo uma decisão procedente, o cumprimento não seria viabilizado
. Destarte, nos termos do artigo 6o, §5o da Lei 12.016/09, combinado com o artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil,
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.
Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII da Lei Constitucional Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009. Transitada em julgada, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.”

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Faz-se necessário frisar que, o pedido inicial formulado pela parte Apelante mediante a impetração da presente ação mandamental, consistia na recondução do impetrante ao seu cargo.

Inobstante, um fato superveniente acabou prejudicando o mérito do
writ
, tratando-se da demissão por decisão proferida em procedimento administrativo.

Alias, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o seu entendimento sobre o tema,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FATO SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. A ocorrência de fato superveniente à impetração do mandado de segurança acarreta a perda de objeto do recurso, tornando inútil a prestação jurisdicional. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 49.589/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017)”

A propósito, vejamos:

“Como bem asseverou a autoridade coatora em suas informações, as medidas impugnadas por este mandado de segurança, impostas às lojas de conveniências dos postos de gasolinas, não mais se encontram vigentes, havendo verdadeiro abrandamento das medidas sanitárias. (...) Portanto, entendo que houve verdadeira perda supervivente do interesse no prosseguimento do feito - ante o desaparecimento da necessidade e da utilidade na emissão de provimento judicial dobre o objeto do mandamus. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ocorrência de fato superveniente à impetração do writ acarreta a perda de objeto do recurso, já que torna inútil a prestação jurisdicional. ( AgRg-EDcl-RMS 35.428 ; Proc. 2011/0181217-2; AM; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 11-04-2016),
bem como este Eg. TJES já decidiu que exsurge a perda de objeto do mandado de segurança na hipótese de restarem esgotadas quaisquer possibilidades de resultado útil com o seu julgamento, não persistindo interesse processual na análise de seu mérito
. ( APL 0010184-90.2013.8.08.0024 ; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13-12-2016; DJES 17-01-2017). (TJ-ES - MS: 00064710420218080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 17/08/2021, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 24/08/2021)” (destaquei)

Como bem ponderado pelo Juízo “
a quo
”, “
mesmo sobrevindo uma decisão procedente, o cumprimento não seria viabilizado
,”, assim, é evidente o acerto da sentença ora recorrida, por óbvio é necessária à ratificação da sentença e desprovimento do Apelo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023